Tribunal: TCU
Processo: 010.844/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município de Canavieira  PI pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, com o objetivo de executar os serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial instaurada pelo então denominado Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) em razão da não comprovação da boa e regular gestão dos recursos repassados ao município de Canavieira/PI pelo Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), no exercício de 2008, na modalidade fundo a fundo, a título de cofinanciamento federal de ações continuadas de assistência social, no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), com o objetivo de executar os serviços de Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19 da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. José Donato de Araújo Neto; 9.2. com fulcro no art. 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenar o responsável designado no item anterior ao pagamento das quantias adiante especificadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 15/2/2008 2.390,00 19/2/2008 4.500,00 21/2/2008 2.360,00 25/2/2008 700,00 14/3/2008 6.890,00 20/3/2008 2.360,00 8/4/2008 4.500,00 18/4/2008 2.340,00 22/4/2008 2.390,00 8/5/2008 2.390,00 12/5/2008 4.500,00 15/5/2008 2.340,00 5/6/2008 2.390,00 6/6/2008 4.500,00 11/6/2008 2.340,00 1o/7/2008 8.096,25 2/7/2008 2.390,00 7/8/2008 2.390,00 12/8/2008 4.500,00 15/8/2008 2.320,00 19/8/2008 1.256,25 4/9/2008 6.890,00 10/9/2008 3.576,25 13/10/2008 3.576,25 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 4.500,00 12/11/2008 2.280,00 13/11/2008 1.256,25 3/12/2008 2.390,00 16/12/2008 1.256,25 19/12/2008 4.500,00 22/12/2008 3.000,00 23/12/2008 2.390,00 30/12/2008 2.390,00 9.3. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.4. aplicar ao Sr. José Donato de Araújo Neto a multa de R$ 20.000,00, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992: 9.5. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que o responsável comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da aludida quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, esclarecendo que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.8. dar ciência desta decisão ao Sr. José Donato de Araújo Neto, ao Ministério da Cidadania, à Prefeitura e à Câmara Municipal de Canavieira/PI e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Piauí, neste caso, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.